Tribunal: TJDFT
Processo: 0716265-19.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TESE VENTILADA NA APELAÇÃO NÃO ARGUIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE BENS EM NOME DE TERCEIROS NA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência da oitiva de testemunhas indicadas pela parte, por si só, não enseja cerceamento de defesa, porquanto, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de proceder à dilação probatória mais extensa, inclusive por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu livre convencimento. No caso em questão, o meio de prova capaz de comprovar o direito alegado pela ré/apelante é essencialmente documental, uma vez que se pretende comprovar a aquisição de bens durante a união marital, para fins de partilha. Preliminar rejeitada.

2. Não se conhece do pedido de reconhecimento de união afetiva anterior ao casamento, quando constatado que a referida pretensão sequer foi formulada em contestação, limitando-se a ré a dizer, em sua peça de defesa, que residiam juntos quando adquiriram o imóvel, sem, contudo, formular pedido específico, com data precisa de suposta união estável, conforme preconiza o art. 322, do CPC.

3. Não é possível incluir no rol de partilha bens móveis ou imóveis que estão em nome de terceiros estranhos à lide.

4. Deve ser objeto de ação própria no juízo cível qualquer discussão acerca de eventual dissonância entre as provas documentais colacionadas nestes autos e eventual realidade fática, uma vez que, na via estreita da ação de divórcio, só podem ser partilhados os bens que estão em nome das partes integrantes da lide.

5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.